Tribunal: TJSP
Processo: 0009429-96.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Instituição de servidão administrativa no imóvel dos réus - Indenização fixada em razão da área tomada para instituição da servidão administrativa – Indenização – Valor que deve manter correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade – Adoção do valor sugerido pelo perito, que em seu trabalho bem analisou as críticas apresentadas ao laudo - Correção

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Instituição de servidão administrativa no imóvel dos réus - Indenização fixada em razão da área tomada para instituição da servidão administrativa – Indenização – Valor que deve manter correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade – Adoção do valor sugerido pelo perito, que em seu trabalho bem analisou as críticas apresentadas ao laudo - Correção monetária que deve incidir a partir de março de 2015, referência utilizada para o cálculo da reparação.

Recurso provido em parte.